Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022792-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), IOSMAR JACINTO - CPF: 011.438.351-07 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), EIDES MARIA CASTRO DA SILVA - CPF: 057.053.651-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, INJÚRIA E DESACATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – PRÓPRIO PUNHO – ORIGEM DUVIDOSA – SITUAÇÃO NARRADA QUE DESTOA COMPLETAMENTE DAQUELA EXPOSTA NA DELEGACIA – CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Presentes indícios de autoria e materialidade do crime e diante das circunstâncias dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para proteger a vítima de violência doméstica do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iosmar Jacinto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 5.12.2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306 do CTB, 140, 147 e 329, todos do CP, prisão essa posteriormente convertida em preventiva.

Aduz que, na origem, formulou pedido de revogação do decreto prisional, no qual apontou os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, salientando tratar-se de arrimo de família.

Afirma não ser verdade que o paciente resistiu à prisão, e que a juntada de declaração escrita de próprio punho pela vítima, comunicando que em momento algum houve ameaça ou agressão, reforça a desnecessidade da prisão cautelar, mesmo porque ele não oferece risco à ordem pública, tampouco à integridade física da ofendida, a qual encontra-se residindo em outra Comarca, podendo ser impostas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos – Id. 113309461 a Id. 113453498.

A liminar foi indeferida – Id. 113523961.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 113945984.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 115214975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos
necessários para a sua apreciação
, admito o
writ.

O impetrante postula a concessão de liberdade provisória ao paciente
Iosmar Jacinto
, preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 306 do CTB, 140, 147 e 329, todos do CP.

Em síntese, alega a desnecessidade da medida constritiva, já que a vítima fez declaração de próprio punho afirmando que não foi agredida, bem como pelo fato de esta ter mudado de cidade, circunstâncias que afastam o risco à integridade física.

Sem razão, no entanto
.

Na presente hipótese, ao contrário do que afirma a defesa do paciente, há fortes indícios de autoria e prova da materialidade.

Da mesma forma, a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos.

O magistrado singular ressaltou que os depoimentos colhidos no APF apontam que o paciente Iosmar Jacinto proferiu ameaças contra a sua companheira
“portando arma branca, ordenando que ela entrasse em casa pois iria matá-la, perseguindo-a pelas ruas, de modo que necessário à vítima buscar guarida na casa de estranhos”
– Id. 72131616.

Destaca-se que a vítima, que, inclusive estava grávida de 4 meses por ocasião dos fatos, encontrava-se na companhia de sua filha de 8 anos de idade, a qual tudo presenciou.

Além disso, teria o paciente resistido à prisão e entrado em luta corporal com os membros da guarnição, igualmente, proferindo diversas ameaças e prometendo vingança.

Deve ser considerado ainda o fato de o paciente ostentar a condição de reincidente, “
possuindo uma sentença condenatória pelos crimes descritos no artigo 34 da Lei 3.688, e 331 do Código Penal, sendo direção perigosa e desacato”
– Id. 72131616, p. 8.

Os relatos são preocupantes e eventuais circunstâncias favoráveis não afastam a gravidade da conduta imputada ao paciente

Ademais, pelo que consta dos documentos acostados ao feito, a vítima representou criminalmente contra o paciente e requereu a imposição de medidas protetivas, ressaltando, na delegacia, “
temer por sua vida e de sua filha”
– Id. 72024175, p. 2, situação que destoa completamente do que fora narrado na declaração anexada no Id. 113309461, de veracidade duvidosa, posto que nem sequer foi firmada em cartório.

Há necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida, de modo que estão presentes os requisitos necessários à segregação cautelar.

Assim, devidamente justificada a adoção da medida extrema de prisão, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, porque, na hipótese, as medidas cautelares alternativas implicariam resposta muito aquém à necessária para proteger a vítima de violência doméstica.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022